Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602910-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0602910-29.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/06/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ADRIANA REIS DE JESUS
OLIVEIRA DA SILVA - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA
SILVA DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
(EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935289
15/08/2024
17:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.682

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602910-
29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
EMBARGANTE: ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM
PARTE DOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
AFASTAM A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE
DOS VALORES DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.

4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
afastada parcialmente, em razão da documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

Num. 43935289 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517210274500000042889137
Número do documento: 24081517210274500000042889137
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:07:36

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ADRIANA REIS DE
JESUS OLIVEIRA DA SILVA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido
UNIÃO BRASIL, nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 63.451 (id. 43888874).

Em suas razões (id. 43894753), afirma que restaram contradições e omissões
que ensejaram na aprovação com ressalvas das contas e que, e requer a reforma do
Acórdão prolatado mediante a juntada de documentos para o afastamento da restituição
do valor ao erário.

Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das
despesas realizadas com com a contratação de Antonio Carlos Barbosa e aquisição de
material de publicidade (ids. 43894754 e 43894755).

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes a fim de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados
comprovam a regularidade da despesa com a contratação de Antonio Carlos Barbosa, a
qual ensejou determinação de restituição de valores (id. 43908016).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 20/06/2024 (id. 43890881) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 24/06/2024 (id. 43894753 e seguintes),
sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
Num. 43935289 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517210274500000042889137
Número do documento: 24081517210274500000042889137
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:07:36

(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada
a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 598,00
(quinhentos e noventa e oito reais) ao Tesouro Nacional, sendo R$ 500,00 (quinhentos
reais) em razão da não comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário por meio de documentos fiscais idôneos e R$ 98,00 (noventa e oito reais)
referentes a utilização de recursos de origem não identificada.
Num. 43935289 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517210274500000042889137
Número do documento: 24081517210274500000042889137
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:07:36

Com os embargos foram juntados dois documentos (id. 43894754 e
43894755), todavia, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em
sua manifestação (id. 43908016), apenas aquele relativo à contratação de Antonio Carlos
Barbosa é apto a comprovar a regularidade da despesa.

Isso porque, o contrato juntado no id. 43894755, que não tinha sido
apresentado anteriormente, preenche os requisitos previstos nos arts. 35, §12, e 60, §2º,
da Resolução TSE 23.607/2019, e está acompanhado do respectivo comprovante de
pagamento.

À vista disso, o documento é idôneo a comprovar a integralidade da despesa,
nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.407/2019 e, por consequência, afastar a
determinação de restituição de valores imposta no acórdão embargado.

Já no que se refere à nota fiscal nº 264, do fornecedor Fast Marketing Ltda,
no valor de R$ 98,00, apresentada juntamente com os embargos (id. 43894754), a
embargante, na manifestação de id. 43722842, afirmou desconhecer a existência da
despesa.

Não obstante a apresentação da nota fiscal que comprova o gasto, não é
possível afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional, em razão da candidata não ter
esclarecido e/ou comprovado a origem dos recursos utilizados para pagamento, nos
termos do acórdão proferido.

Assim, restando comprovado a regularidade das despesas no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), deve-se manter a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas e reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 98,00 (noventa e
oito reais), nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, na forma da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43935289 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517210274500000042889137
Número do documento: 24081517210274500000042889137
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:07:36

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602910-29.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA
SILVA DEPUTADO ESTADUAL, ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA - Advogados
das EMBARGANTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935289 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2024 17:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517210274500000042889137
Número do documento: 24081517210274500000042889137
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 18:07:36